Tribunal: TJMT
Processo: 1015114-70.2019.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015114-70.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIONIZIA DA SILVA - CPF: 924.088.501-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO REGULAR – DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES – CONTRATO VÁLIDO – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja caso de inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe o art. 6º VIII do CDC, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC/15, ônus do qual não desincumbiu.

Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes e havendo
prova inequívoca da contratação na formação do empréstimo e disponibilização do dinheiro em favor do cliente
, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.

Por conseguinte, verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve ser condenada, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1015114-70.2019.8.11.0015

APELANTE:

DIONIZIA DA SILVA

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIONIZIA DA SILVA
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop – MT,
MMª. Juíza Giovana Pasqual de Mello
, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
nº.
1015114-70.2019.8.11.0015
, ajuizada em face do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADOS S/A
, posteriormente incorporado pelo

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora, ora apelante,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, suspendendo a sua exigibilidade ante o benefício da justiça gratuita.

Irresignada, no tocante à regularidade do contrato de empréstimo questionado, a recorrente assevera a ausência dos requisitos e validade, argumentando que a alegação do banco recorrido no sentido de que houve refinanciamento de empréstimos não deve prosperar, tendo em vista que não há nos autos a autorização para este mister.

Além disso, defende a ausência de comprovação da entrega dos valores referentes ao empréstimo reclamado, indagando que o comprovante apresentado pelo banco se trata de mera tela de sistema, documento unilateral apresentado no corpo da contestação que pode ser alterado por ele em qualquer momento e que, muito embora o recorrido tenha apresentado um contrato assinado, este não possui validade a comprovar que os valores tiveram sua correta destinação.

Assevera ainda a existência de dano moral a ser indenizável, mencionando que o desconto indevido de valor de empréstimo não contratado, que reduz ainda mais o parco benefício recebido pela pensionista, gera, sem dúvida alguma, extrema angústia a apelante, devendo ser reconhecida a existência de danos moral, assim como a restituição em dobro dos valores descontados.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau para condenar o apelado à devolução em dobro de cada parcela descontada, a condenação por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) ou outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável, com a consequente condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação (Id. 80872738).

Contrarrazões ofertadas no Id. 80872741, pelo desprovimento do recurso.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme certificado no Id. 81248980.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a apelante
DIONIZIA DA SILVA

ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais
em desfavor do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADOS S/A
,

atual
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, aduzindo ser titular do benefício previdenciário nº. 1308169598 e de acordo com extrato fornecido pelo INSS vem sofrendo descontos em seu benefício em razão de empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob o nº. 63193606, no valor de R$2.311,49 (dois mil, trezentos e onze reais e quarenta e nove centavos), a ser pago em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$72,52 (setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), com 26 (vinte e seis) delas descontadas até a data de emissão do extrato.

Alega que face a sua idade avançada e grau de escolaridade, pode ter sido vítima de golpes, ocasionando danos que devem ser reparados pela requerida que possui responsabilidade objetiva.

Ao analisar o feito, a Magistrada sentenciante julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a autora, ora apelante,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, suspendendo a sua exigibilidade ante o benefício da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante alega a ausência dos requisitos e validade do contrato de empréstimo, a não comprovação da entrega dos valores e a existência de dano moral a ser indenizável e consequente restituição em dobro dos valores descontados.

Pois bem. Destaca-se que a relação entabulada nos autos é de consumo, estando a apelante e o apelado enquadrados nos conceitos de consumidor e fornecedor, insculpidos nos artigos 2º e 3º do CDC.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº. 297, firmou o entendimento de que
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Entretanto, de suma importância destacar que, apesar de no presente caso haver a inversão do ônus da prova,
por se tratar de uma típica relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe o art. 6º VIII do CDC, caberia a autora, ora recorrente, demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito postulado, a teor do que determina o art. 373, inciso I, do CPC
[1]
, encargo do qual não se desincumbiu a contendo.

É que, se por um lado a autora alegue em sua exordial – igualmente reforçado nas razões deste recurso – não ter contratado o empréstimo reclamado, fato que, no seu entender, ensejaria na sua inexigibilidade, com restituição do indébito na forma dobrada, bem como ser indenizada pelos danos morais experimentados pelos descontos em seu benefício previdenciário, por outro tem-se indubitavelmente que a instituição bancária requerida comprovou a efetiva contratação do serviço pela parte autora/apelante, conforme se constata pelo contrato acostado no Id 80872719, que por sua vez foi objeto de refinanciamento do contrato nº. 00041053496, devidamente subscrito pela parte autora.

Do mesmo modo, infere-se dos documentos juntados à peça de defesa que a instituição bancária recorrida também se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a disponibilização dos valores contratados, através de ordem bancária emitida diretamente em favor da parte autora (Id 80872720), fato esse que foi muito bem destacado pela Magistrada na sentença hostilizada, inclusive quanto a
identificação de semelhança entre as assinaturas
, consoante se observa do seguinte excerto:

“(...) A parte requerente pretende que sejam reconhecidos indevidos os descontos efetuados em seu benefício previdenciário; bem como a devolução em dobro do montante descontado e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que não se recorda de ter contratado, tampouco de ter recebido o montante do empréstimo.

Observa-se, entretanto, que o requerido apresentou a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal – INSS, devidamente assinada pela parte autora (id nº. 28097561). Outrossim, o item
“B – características do crédito”
do referido contrato demonstra que parte do valor auferido com o empréstimo foi utilizado pelo banco requerido para liquidação do contrato nº 41053496 e a outra parte creditada em favor da requerente.

Ademais,
o referido contrato foi instruído com os documentos pessoais do requerente e a assinatura constante no instrumento contratual (id nº. 28097561) é idêntica àquela constante no documento de identidade apresentado pela requerente no id. nº. 27204610, comprovando a alegação de contratação e refinanciamento de débitos aventada pelo requerido
. (...)”
(Id 80872736 – sem destaques no original)

Desse modo, não há falar em inexistência de débito, tampouco em nulidade contratual, muito menos em condenação da instituição bancária em indenização por danos morais e repetição do indébito, se mostrando legítima a cobrança efetivada pelo apelado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PESSOA IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO À AUTORA. VÍNCULO CONTRATUAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA DE PROVA.SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. O Tribunal de origem concluiu, diante do contexto fático-probatório contido nos autos, que não se configuraram danos morais em razão da comprovação da validade da relação jurídica entre as partes, porquanto os documentos apresentados pelo recorrido fazem prova acerca da contratação de empréstimo e a disponibilização do produto ao mutuário. A alteração desse entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp 1555559/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020)

No mesmo sentido, em casos absolutamente análogos ao presente feito este Sodalício tem
se pronunciado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA E IDOSA – AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO ADUZINDO QUE NÃO FORAM OBSERVADAS AS FORMALIDADES DA PROCURAÇÃO PÚBLICA PARA A FORMALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUTORA ANALFABETA FUNCIONAL – CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REGULAR CONTRATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. I – Ainda que a apelante alegue que não tenha discernimento do contrato por ser supostamente analfabeta, tal defeito de forma, por si só, não invalida o contrato. Ademais, a apelante não só deixou de demonstrar sua alegação, de que é analfabeta ou analfabeta funcional, bem como trouxe aos autos documento pelo qual é possível deduzir que a situação é oposta.
II – Os elementos dos autos evidenciam que a autora firmou o contrato de empréstimo consignado, de forma que resta evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste a responsabilidade da parte autora por seu pagamento decorrente das prestações do empréstimo.

III – Não há defeito no contrato quando há prova de ter o agente financeiro disponibilizado o valor do mútuo na conta da mutuária.
”
(N.U 1001282-14.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO.
DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

“O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo na presença de duas testemunhas de sua confiança, e mediante apresentação de documentos pessoais e comprovantes de renda e residência, é valido. Inteligência do art. 595 do Código Civil. Demonstrada a efetiva contratação de empréstimo consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0394.13.004087-3/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/0016, publicação da súmula em 07/12/2016) (destaquei)”

Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.

Recurso Desprovido.”
(N.U 1000260-77.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA –
EMPRÉSTIMO PESSOAL – VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – CONTRATAÇÃO REGULAR
– REPARAÇÃO MORAL – INCABÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – § 11, ART. 85 DO CPC – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – LEI 1.060/50 C/C ART. 98, § 3ª, DO CPC. Recurso conhecido mas desprovido. (1) – Embora sendo constatado que o recurso aviado não se trata de um primor de peça processual, numa analise de todo o seu contexto, visualizando que reside tênues argumentos de que discorda da sentença suas razões e sobretudo porque com base nesta peça, em relação ao mérito, a parte/recorrida produziu ampla peça defensiva em contraminuta, sob a égide de aproveitamento de atos processuais, não deve dar guarida à pretensão de desconhecer o recurso por ausência de dialeticidade.
(2) – Residindo nos autos prova inequívoca da contratação e disponibilização do dinheiro em favor do seu cliente na formação do empréstimo, quando o bastante para não dar guarida à pretensão tratada pelo autor quando este pretende a nulidade daquele ato e devolução dos valores que pagou por longo tempo junto à instituição financeira. (3) – Não se agasalha pretensão de ser analfabeto na formalização do contato quando a prova está em sentido contrario. Por outro lado, não se revela possibilidade de acatar argumentos do vício de coação na formação do contrato porque este não se presume, deve ser demonstrada de forma clara, precisa e indene de quaisquer dúvidas, o que não reside nos autos. (4) – Sendo o contrato declarado válido, não reside o pedido subsidiário de condenação por danos morais porque estes estão ligados umbilicalmente com o primeiro aspecto.
(5) – Vencido em grau recursal, conhecido e desprovido o recurso de apelação aviado, os honorários arbitrados em primeiro grau de jurisdição devem ser majorados. Se labuta judicialmente sob o pálio da justiça gratuita, mentem-se a suspensão de sua exigibilidade conforme o prescrito na Lei de Regência e formatado pelo CPC’.”
(N.U 1012555-79.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Aliado a isso, em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau,
constata-se que além deste processo, a parte autora ajuizou inacreditáveis
22 (vente e duas) demandas
contra diversas instituições financeiras, sendo 05 (cinco) contra a demandada original – Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A,
referentes aos mesmos fatos (empréstimo consignado descontados do benefício previdenciário), em trâmite perante as Varas Cíveis da Comarca de Sinop e de Campo Verde, das quais destaco, apenas a título de exemplificação, as demandas registradas sob o nº. 8010330-22.2016.8.11.0051, promovida contra o Banco BMG S/A; nº. 1008305-64.2019.8.11.0015, ajuizada em desfavor do Banco Votorantim S/A; e nº. 1008310-86.2019.8.11.0015, em grande maioria subscrita pelo causídico Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos, OAB/MT nº. 26.167.

Por conseguinte, verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve ser condenada, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme artigos 80, II, III e 81, ambos do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau por seus próprios fundamentos, e de ofício, condeno a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Via de consequência,
majoro
os honorários de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

Por fim, tenho como necessária a remessa de Ofício à Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Mato Grosso do Sul e deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado
Luiz Fernando Cardoso Ramos
, OAB/MT nº. 26.167, assim como à Corregedoria Geral de Justiça para tomar conhecimento dessa situação e tome providências para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

É como voto.

[1]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021